Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de expedição de requisições de pequeno valor em favor dos sucessores de JOAQUIM GONCALVES DA SILVA. Verifico que houve erro material na decisão de ID 60474734. Onde se lê “foi comprovado o óbito de HELENO ANTONIO DA SILVA”, leia-se “foi comprovado o óbito de JOAQUIM GONCALVES DA SILVA”. Instado, o exequente esclareceu que os sucessores do substituído JOAQUIM GONCALVES DA SILVA renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID 61207452). Nos termos do art. 48 da Resolução no 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pelos sucessores do substituído JOAQUIM GONCALVES DA SILVA devidamente assistido nos autos (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento de PCT no 0736558-55.2023.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeçam-se os RPVs em favor de MARIA DE FATIMA DA SILVA GONÇALVES, THALITA DA SILVA GONÇALVES RESENDE, NATHALIA DA SILVA GONÇALVES e NICOLLE DA SILVA GONÇALVES (sucessores de JOAQUIM GONCALVES DA SILVA), no limite de 40 salários-mínimos (somados todos os créditos), com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID 47648522). Brasília, 29 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR